Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718223-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN AGRAVADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Associação Educacional Palipalan pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em seu agravo, a recorrente pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nos autos do agravo no 0714018-81, interposto em 11/05/2021, também pela agravante, este Relator facultou à empresa recorrente comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida. Diante da não comprovação, os benefícios da gratuidade de justiça foram indeferidos. No presente recurso, a agravante não trouxe nada de novo que justifique a concessão do benefício pleiteado. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2021 16:00:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator